Tribunal: TJES
Processo: 0058796-69.2007.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2024-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0058796-69.2007.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: DISTRIBUIDORA SERRA TROPICAL LTDA e outros (2)

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. INOCORRÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
Os Embargantes alegam que o r. acórdão baseou-se em premissa equivocada, porquanto a regra do contraditório prévio e da não surpresa somente foi inserida na legislação processual a partir do CPC/2015 e a sentença recorrida foi proferida em 13/05/2013, ou seja, na vigência do CPC/1973.
2
. Todavia, o princípio do contraditório, muito antes de ser previsto no artigo 10 do Código de Processo Civil atualmente vigente, já encontrava previsão na própria Constituição Federal, que, em seu artigo 5º, LV,
assim dispunha e ainda dispõe:
“aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”.
3.
Ademais, o próprio C. Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que a regra atinente ao princípio da não surpresa (derivada do contraditório), embora expressamente prevista no artigo 10 do CPC/2015, já era plenamente aplicada na vigência do CPC/1973. Precedentes.
4.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0058796-69.2007.8.08.0024

EMBARGANTES: DISTRIBUIDORA SERRA TROPICAL E OUTROS

EMBARGADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Eminentes Pares, os Embargos de Declaração em julgamento, opostos por Distribuidora Serra Tropical Ltda e outros, impugnam Acórdão (ID 7010860) desta Egrégia Quarta Câmara Cível, que restou assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CABIMENTO. DOCUMENTOS PRÉ-CONSTITUÍDOS. DECLARADA DE OFÍCIO A NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO POR VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. INTIMAÇÃO POR EDITAL FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO. FUNDAMENTO A RESPEITO DO QUAL AS PARTES NÃO TIVERAM OPORTUNIDADE DE SE MANIFESTAR. DECISÃO SURPRESA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
“A alegação de ausência de intimação válida no processo administrativo que culminou com a aplicação da multa objeto da ação fiscal consiste em vício capaz de comprometer a exigibilidade daquele título executivo, cuja comprovação independe de dilação probatória, eis que necessária tão somente a análise dos documentos pré-constituídos – íntegra do processo administrativo colacionado aos autos, revelando-se, portanto, plenamente impugnável pela via da exceção de pré-executividade” (TJES, Apelação Cível nº 5002218-15.2018.8.08.0024, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, DJ: 19/05/2021).
2.
De acordo com o artigo 10 do Código de Processo Civil, o Juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.
3.
Hipótese em que o MM Juiz de piso proferiu sentença julgando extinta a execução com base em fundamento a respeito do qual as partes não tiveram a oportunidade de se manifestar – invalidade da citação por edital determinada nos autos do procedimento administrativo fiscal.
4.
Sentença anulada.
5.
Recurso conhecido e desprovido.

Em suas razões recursais (ID 7176219) os Embargantes alegam que o r. acórdão baseou-se em premissa equivocada, porquanto a regra do contraditório prévio e da não surpresa somente foi inserida na legislação processual a partir do CPC/2015 e a sentença recorrida foi proferida em 13/05/2013, ou seja, na vigência do CPC/1973.

Não obstante os judiciosos argumentos aduzidos nos aclaratórios, entendo que a hipótese é de desprovimento do presente recurso.

Isto porque o princípio do contraditório, muito antes de ser previsto no artigo 10 do Código de Processo Civil atualmente vigente, já encontrava previsão na própria Constituição Federal, que, em seu artigo 5º, LV, assim dispunha e ainda dispõe: “
aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes
”.

Desta forma, o contraditório possui matriz constitucional e afigura-se como direito fundamental previsto na Carta Magna.

Ademais, o próprio C. Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que a regra atinente ao princípio da não surpresa (derivada do contraditório), embora expressamente prevista no artigo 10 do CPC/2015, já era plenamente aplicada na vigência do CPC/1973. Confira-se:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. APELAÇÃO ADESIVA. NÃO CONHECIMENTO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. OCORRÊNCIA. LITISCONSÓRCIO UNITÁRIO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Possibilidade de aplicação do princípio da não surpresa na vigência do CPC/1973. Julgados desta Corte Superior.
[...] (STJ - AgInt no AREsp: 965536 BA 2016/0210701-3, Relator: MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 12/06/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/06/2023)

RECUSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CPC/1973. APELAÇÃO DESERTA. RECOLHIMENTO A MENOR DA COMPLEMENTAÇÃO DO PREPARO. AUSÊNCIA DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA TAXA JUDICIÁRIA. EXIGÊNCIA DECORRENTE DA INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO LOCAL. ÓBICE DA SÚMULA 280/STJ. JULGADOS DESTA CORTE SUPERIOR. SURPRESA PROCESSUAL. OCORRÊNCIA NO CASO CONCRETO. [...]
7. Possibilidade de aplicação do princípio da não surpresa na vigência do CPC/1973. Julgados desta Corte Superior.
[...] (REsp n. 1.725.225/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 13/3/2018, DJe de 26/3/2018)

Face o exposto
, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO, mantendo o r. acórdão na íntegra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me no sentido de acompanhar, em sua integralidade, o respeitável voto exarado pelo douto relator. Este é o voto.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso.